Tribunal: TJSP
Processo: 0028732-40.2007.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0028732-40.2007.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri,
em que é embargante CELSO NEVES, são embargados JAIR
LÁZARO DE SOUZA CARAPICUÍBA - ME, JAIR LAZARO DE SOUZA e
RUBENS LAZZARINI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0028732-40.2007.8.26.0068/50000
Embargante: Celso Neves
Embargdos: Jair Lázaro de Souza Carapicuíba - Me, Jair Lazaro de Souza e
Rubens Lazzarini
Interessado: Jair Lazaro de Souza Carapicuíba - Me
(Voto no 23.921)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OPOSIÇÃO
EM RELAÇÃO A V. ACÓRDÃO QUE, ANTE A
PRIORIDADE
DA
PENHORA,
RECONHECEU
A
INEFICÁCIA
DAS
ALIENAÇÕES
QUE
A
DESRESPEITARAM – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO
ART. 612 DO CPC1973 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração interpostos em
relação ao v. acórdão de fls. 217/222, que afastou a
arguição de cerceamento de defesa e, ante o caráter erga
omnes do registro da penhora levada a efeito na demanda
de execução promovida por Antonio Rodrigues em face de
Nelson Nascimento (Proc. 217/96), declarar ineficazes
perante essa ação de execução todas as posteriores
alienações ou onerações do imóvel objeto da matrícula no
36.604 do Oficial de Registro de Imóveis de Barueri e
determinar a expedição de mandado de cancelamento do
R.08/M.36.604 do Oficial de Registro de Imóveis de
Barueri-SP.
Em síntese, alega o embargante Celso Neves ter
havido desrespeito à jurisprudência desta C. Corte, que
consagra o entendimento de que a transmissão do domínio
se opera apenas com a inscrição do título no Cartório de
Registro de Imóveis; a arrematação procedida por ele,
embargante, se aperfeiçoou antes daquela levada a cabo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
por Cláudio; a regra do art. 694 do CPC confirma o acerto
de tal orientação, tudo, enfim, a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração (fls. 225/229).
O Espólio de Rubens Lazzarini, por sua vez, também
opôs embargos de declaração alegando que ao Turma
Julgadora deixou de pronunciar-se acerca da alegação de
que, com este feito, pretendem os apelantes invalidar por
via oblíqua a arrematação levada a efeito por terceiros;
Cláudio
Ramos
Pereira
foi
terceiro
arrematante
no
processo de execução em curso perante o Juízo de Direito
da Comarca de Carapicuíba, e não credor ou exequente;
havendo penhoras sucessivas, a preferência é do credor
que primeiro obteve a constrição do bem; no caso, a
primeira penhora que incidiu sobre o imóvel em questão
foi aquela levada a efeito na demanda de execução
promovida por Antonio Rodrigues, que tramita perante a
Comarca de Carapicuíba; sucede que ele não é parte e por
isso sequer poderia o tema dos efeitos do registro da
constrição
“ser
manejado
pelos
Apelantes-Embargados”
(fls. 231/239).
Por fim, sobreveio a oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.-
BREVE
SÍNTESE
DOS
FATOS

O
imóvel
de
5.112,00m2, situado em Carapicuíba, SP, matriculado sob
no 36.604 no Oficial de Registro de Imóveis de Barueri em
nome de Nelson do Nascimento e sua mulher, Benedita
Silvestre do Nascimento, foi objeto de penhora em demanda
de execução proposta por Antonio Rodrigues, Proc. 217/96,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
e acabou sendo arrematado por Celso Neves e Rubens
Lazzarini, na proporção de 66,66% para o primeiro e
33,34% para o segundo, tendo sido a respectiva carta
levada a registro em 14 de dezembro de 2000 (fls.
20/20vo).
Por
ocasião
do
julgamento
da
Ap.
0018152-53.2004.8.26.0068,
o
recurso
interposto
por
Cláudio Ramos Pereira, Jair Lázaro de Souza Carapicuíba
ME e Nilze Biagini Dias foi acolhido, para reconhecer a
ineficácia desse registro e a prevalência da penhora
levada a efeito na demanda de execução proposta por
Antonio Rodrigues em face de Nelson Nascimento, que se
achava previamente inscrita na mencionada matrícula no
36.604 do oficial de Registro de Imóveis de Barueri desde
1o de abril de 1998 (R.07/M.36.604, fls. 20) e que
resultou na arrematação feita por Cláudio Ramos Pereira
em hasta pública.
2.- DO MÉRITO DOS PRESENTES EMBARGOS - Outro não
poderia
ser
o
julgamento
da
Ap.
0018152-53.2004.8.26.0068, pois os arts. 612 e 613 do
CPC1973, que vigia na época, asseguravam o direito de
preferência em favor do credor que obteve a primeira
penhora e não daquele que arrematou o bem em primeiro
lugar.
Ora, se assim é, verifica-se que a arrematação
levada a efeito por Cláudio deve prevalecer sobre aquela
de Celso Neves e Rubens Lazzarini, uma vez que, como já
salientado, tem origem na primeira penhora que incidiu
sobre o imóvel, ou seja, aquela obtida na execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
promovida por Antonio Rodrigues e que, inclusive, se
achava previamente inscrita na mencionada matrícula no
36.604 do Oficial de Registro de Imóveis de Barueri desde
1o de abril de 1998.
Quanto à prioridade da penhora que se operou na
execução ajuizada por Antonio Rodrigues não há dúvida
alguma, mesmo porque Celso Neves e Rubens Lazzarini não
chegaram sequer a acostar aos autos documentos que
provassem o contrário.
A propósito, dispunha o já mencionado art. 612 do
CPC1973, na parte que aqui interesse, que a execução se
realiza no interesse do credor, “que adquire, pela
penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.
Isso significa que, em princípio, a preferência
surge na data constante do auto ou do termo de penhora,
pouco importando o registro posterior de penhora, que, no
dizer do ilustre professor CELSO NEVES da Faculdade de
Direito do Largo de São Francisco, destina-se tão-somente
a gerar presunção de ciência de terceiros em favor dos
exequentes, representando mera superfetação, sem, no
entanto, alterar o direito de preferência (apud ARAKEN DE
ASSIS. Comentários ao Código de Processo Civil. 2a ed.,
Rio de Janeiro: ed. Forense, 2004, vol. VI, no 138.2, p.
332).
Nesses termos, verifica-se que inexiste omissão,
contradição ou mesmo obscuridade no acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
3.- CONCLUSÃO
Daí por que os presentes embargos
são rejeitados.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica